Tribunal: TJDFT
Processo: 0004246-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004246-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Contadoria Judicial colacionou os cálculos relativos aos honorários da execução e a JADER RIBEIRO GONZALEZ JÚNIOR, JOSÉ BELARMINO DA GAMA FILHO, ELIZABETH REGINA FÉLIX, MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTÔNIO PEREIRA, GERMANA ELVIRA DE PAULA B. DE MENEZES e EDILEUZA SOUZA RIBEIRO ALCANTARA (ID: 42739694). Digam as partes sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 43026110 e 43309096). Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador